Tribunal: TJPA
Processo: 0008539-21.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14950 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008539-21.2011.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA VERIMAR PINHEIRO DA COSTA, VERENA PINHEIRO DA COSTA, ALEX PINHEIRO DA COSTA, YURI PINHEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0008539-21.2011.8.14.0028
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
EMBARGADO: MARIA VERIMAR PINHEIRO DA COSTA, VERENA PINHEIRO DA COSTA, ALEX PINHEIRO DA COSTA E YURI PINHEIRO DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que não conheceu de apelação por violação ao princípio da dialeticidade em cumprimento de sentença movido por sucessores de ex-servidor público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se houve omissão quanto à análise de argumentos sobre liquidez, cálculos e precedentes do STF; (ii) se há contradição no reconhecimento formal de razões recursais e posterior inadmissão; (iii) se existe obscuridade nos fundamentos do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração só cabem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito.

O acórdão embargado fundamenta claramente a ausência de dialeticidade, pela repetição integral da impugnação, sem atacar a sentença.

Não há omissão, contradição ou obscuridade, mas deficiência estrutural da apelação.

O uso dos embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida configura caráter protelatório, sujeitando o embargante à multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

A repetição de argumentos sem impugnação específica viola a dialeticidade e torna a apelação inadmissível.

A ausência de dialeticidade não é omissão, mas vício que impede o conhecimento do recurso.

Embargos de declaração com caráter protelatório ensejam aplicação da multa legal.

Dispositivos citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; 932, III; 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02.10.2023; TJPA, ApCiv nº 0001028-10.2019.8.14.0054, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.04.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido pela 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS. REPRODUÇÃO DA IMPUGNAÇÃO SEM ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida em sede de cumprimento de sentença movido pelos sucessores processuais de José Alves da Costa, ex-servidor público, reconhecido judicialmente como detentor de estabilidade excepcional e com direito à reintegração ao cargo de agente fiscal de receita, bem como ao recebimento de verbas remuneratórias retroativas. A sentença rejeitou as impugnações do ente público, homologou os cálculos apresentados pelos exequentes e determinou a expedição de precatório, fixando o valor principal em R$ 3.305.904,65 e os honorários sucumbenciais em R$ 330.590,47.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará preenche os requisitos legais de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade da apelação exige que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da sentença, impugnando especificamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem (art. 1.010, II e III, do CPC).

O recurso interposto pelo Estado do Pará limita-se a reproduzir integralmente os argumentos anteriormente formulados na impugnação ao cumprimento de sentença, não enfrentando os fundamentos efetivamente utilizados na sentença para rejeitá-los.

A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, tornando a apelação inadmissível, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do próprio TJPA.

A inépcia da petição recursal, por se tratar de mera repetição da peça de impugnação, inviabiliza o conhecimento do recurso pela instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação que reproduz integralmente os argumentos da impugnação sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e deve ser considerado inadmissível.

A ausência de fundamentação recursal compatível com os termos da sentença recorrida obsta o conhecimento do recurso pela instância superior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II a IV, 932, III; art. 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 02.10.2023; TJPA, ApCiv nº 0001028-10.2019.8.14.0054, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 08.04.2024; TJPA, ApCiv nº 0800241-05.2021.8.14.0077, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024.

Em suas razões recursais, o embargante, Estado do Pará, sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão colegiada. Afirma, inicialmente, que a apelação, diversamente do que afirmado pelo acórdão, continha exposição clara e objetiva dos fundamentos jurídicos e fáticos aptos a infirmar a sentença, especialmente no tocante à alegada iliquidez do título executivo judicial, à ausência de memória discriminada dos cálculos, e à incompatibilidade da execução com as teses fixadas na ADI 3609 e no Tema 1157 do STF.

Alega que a ausência de enfrentamento, pelo acórdão, dessas teses relevantes consubstancia omissão passível de correção mediante os aclaratórios, nos termos do art. 1.022, II c/c art. 489, §1º, IV e VI, do CPC. Aponta, ainda, contradição interna, ao argumento de que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece implicitamente a existência de razões recursais, conclui pela sua ausência de impugnação específica, o que configuraria lógica contraditória e viciada. Sustenta, também, a existência de obscuridade, visto que não se identificou de forma clara os fundamentos da sentença supostamente não enfrentados na apelação.

Ressalta que a alegada repetição de argumentos não invalida, por si só, o atendimento ao princípio da dialeticidade, pois, segundo defende, tais argumentos, embora reiterados, guardavam pertinência direta com os fundamentos da decisão recorrida, notadamente quanto à necessidade de liquidação prévia da sentença e à natureza das verbas objeto da execução.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de que o colegiado supere as omissões e contradições apontadas, conhecendo-se da apelação para seu regular processamento. Subsidiariamente, postula o pronunciamento judicial expresso sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, os embargados refutam os fundamentos dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa nem constituem sucedâneo recursal para fins de reforma de decisão contrária aos interesses da parte.

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Turma teria incorrido em omissão, contradição e obscuridade ao não enfrentar, segundo alega, fundamentos expressamente suscitados na apelação, tais como a suposta iliquidez da sentença exequenda, a ausência de memória de cálculo discriminada, bem como a incompatibilidade da execução com os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3609 e no Tema 1157 do regime de repercussão geral.

Acrescenta, ainda, que o julgado teria incorrido em contradição interna ao reconhecer implicitamente a existência de razões recursais, ao mesmo tempo em que concluiu pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Tais alegações, entretanto, não encontram respaldo nos autos. O acórdão impugnado foi claro e objetivo ao registrar que o recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará limitou-se a repetir, de forma integral, os argumentos anteriormente expostos na impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, portanto, enfrentamento específico dos fundamentos adotados pelo juízo de origem.

Essa constatação, que levou à conclusão pela inobservância ao princípio da dialeticidade, foi devidamente fundamentada com base nos artigos 1.010, incisos II e III, e 932, inciso III, do CPC, bem como em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A ausência de dialeticidade, requisito essencial à admissibilidade recursal, não configura omissão do órgão julgador, mas sim deficiência estrutural do recurso interposto, que impede o seu conhecimento. Não se pode exigir do julgador o exame de argumentos que sequer foram formulados de forma minimamente adequada ou direcionados ao conteúdo específico da sentença recorrida. É exatamente essa a
ratio decidendi
do acórdão embargado, que explicou, de forma transparente, que a apelação não se mostrou apta a viabilizar a reanálise da matéria, por não apresentar impugnação específica à fundamentação da decisão judicial.

No tocante à alegada contradição, verifica-se que não há qualquer incongruência interna na decisão. O fato de o acórdão reconhecer a existência formal de razões recursais não implica em reconhecer sua eficácia jurídica como fundamento apto a ensejar o conhecimento do recurso. A repetição ipsis litteris de argumentos anteriores, dissociados da fundamentação da sentença, não atende ao requisito legal da dialeticidade. Assim, não há qualquer conflito lógico na decisão proferida que justificasse o acolhimento dos aclaratórios.

Quanto à suposta obscuridade, esta tampouco se verifica. O acórdão analisou de forma direta e fundamentada os motivos pelos quais deixou de conhecer da apelação, mencionando expressamente os dispositivos legais aplicáveis, a jurisprudência pertinente e a ausência de impugnação específica como causa de inadmissibilidade. A clareza da decisão é manifesta, sendo infundada qualquer alegação de dúvida quanto às razões adotadas pelo colegiado.

A tentativa de tratar os presentes embargos como via para fins de prequestionamento também se revela inadequada, na medida em que inexiste decisão sobre o mérito da controvérsia passível de ser levada às instâncias superiores. Uma vez que a apelação sequer foi conhecida, a discussão sobre os temas de fundo — inclusive os de natureza constitucional — está prejudicada. O prequestionamento pressupõe debate jurídico efetivamente travado e decidido, o que não ocorreu no caso em exame.

Resta evidente, portanto, que os embargos opostos têm nítido caráter protelatório, buscando unicamente reabrir discussão já devidamente encerrada, mediante recurso manifestamente incabível. A jurisprudência, inclusive do STJ, tem reiteradamente repelido essa prática, sendo cabível, na hipótese, a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, como forma de preservar a boa-fé processual e a efetividade da prestação jurisdicional.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. E, considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025